Tribunal: STF
Processo: ARE 935808
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O agravo interposto em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 



    2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Óbice das súmulas 282 e 356 do STF. 



    3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.